Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXAME MÉDICO. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO EXTRAÍDO EM PROCEDIMENTO CIRÚRCIGO. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os laboratórios, na condição de fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores.
2. Os elementos probatórios coligidos demonstram que o material biológico da autora foi extraviado nas dependências do hospital demandado, o que inviabilizou a complementação de seu diagnóstico, gerando a obrigação de indenizar o dano moral, em razão da angústia e sofrimento por que passou a autora, considerando, ainda, que o resultado do exame era de extrema importância na definição do tratamento adequado para a moléstia que lhe acomete.
3. Na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, de modo que não seja fixado valor tão grande a ponto de traduzir enriquecimento sem causa, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
4. O pedido de reparação civil deduzido na inicial traz valor estimativo, de forma que seu acolhimento, ainda que em valor inferior ao postulado, não deve induzir o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.